Tribunal: TJSP
Processo: 2273388-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de reconhecimento de propriedade imobiliária". Gratuidade processual. Cabimento, para resguardar o direito de acesso às vias jurisdicional. Alteração do valor dado à causa que elevou o patamar do preparo para quantia expressiva. Titularidade de bens imóveis que, no entanto, é fato presuntivo de existência de condições de poder pagar as custas do processo, cuidando-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de reconhecimento de propriedade imobiliária". Gratuidade processual. Cabimento, para resguardar o direito de acesso às vias jurisdicional. Alteração do valor dado à causa que elevou o patamar do preparo para quantia expressiva. Titularidade de bens imóveis que, no entanto, é fato presuntivo de existência de condições de poder pagar as custas do processo, cuidando-se apenas de dificuldade financeira temporária. Postergação para o final do processo desse encargo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273388-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARISOL
HORTA JARDIM, é agravada SELMA HORTA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2273388-54.2019.8.26.0000
Voto no 43.321
Agravo de Instrumento no 2273388-54.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marisol Horta Jardim
Agravada: Selma Horta
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de reconhecimento de
propriedade imobiliária". Gratuidade processual. Cabimento,
para resguardar o direito de acesso às vias jurisdicional.
Alteração do valor dado à causa que elevou o patamar do
preparo para quantia expressiva. Titularidade de bens imóveis
que, no entanto, é fato presuntivo de existência de condições de
poder pagar as custas do processo, cuidando-se apenas de
dificuldade financeira temporária. Postergação para o final do
processo
desse encargo. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autora, o qual
foi tirado dos autos do processo da ação de dita de reconhecimento de
propriedade imobiliária e de condenação à obrigação de fazer composta de
apresentação da respectiva documentação para a regularização do título de

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2273388-54.2019.8.26.0000
domínio.
Diz a agravante que, com a majoração do valor dado a causa
de ofício, ficou sem condições de poder realizar a complementação do
preparo da ação, cujo dispêndio está acima de suas forças.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A condição de pessoa natural da agravante, na fase de
cognição sumária que é própria deste momento processual, deve prevalecer
para o fim de estabelecer a presunção de verdade de sua asserção de
impossibilidade de poder realizar o preparo da ação, acima de R$2.000,00,
expressiva.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2273388-54.2019.8.26.0000
É fundamental garantir ao cidadão o acesso às vias
jurisdicionais, e embora o pleito é para vir a ser reconhecido direito
dominial sobre imóvel, o certo é que a existência de patrimônio imobiliário
não por si só indutiva da conclusão de que a parte postulante do benefício
em tela tenha condições de fazê-lo sem prejuízo de seu sustento, tudo sem
poder se esquecer da que a propriedade imobiliária não tem liquidez.
Com isso, e tendo-se em conta que a própria circunstância de
ser proprietária de bem imóvel, torna-se evidente que, em princípio possui
condições de pagar as custas do processo, de modo que, se for vencida,
cumpre responder pelas custas e pelos encargos da sucumbência, protelada
para o final do processo.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2273388-54.2019.8.26.0000
Sebastião Flávio
Relator